Tribunal: STF
Processo: Rcl 68459
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Guarulhos, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria violado o entendimento firmado no julgamento de mérito das ADCs 43, 44 e 54. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    O Reclamante, SR. JOSÉ CARLOS, foi condenado sob a acusação, em tese, da prática do crime capitulado no art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro, por efetuar golpes de arma branca, por fatos ocorridos em 23.02.2021. 



    Houve prolação de sentença às fls.555/559, condenando o paciente a 16 (dezesseis) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado, por incursão no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (doc.2). 



    Em razão disso, o MM. Juízo da Vara do Júri da Comarca de Guarulhos determinou a imediata execução provisória da pena do Reclamante, fazendo-o com fundamento no art.492, I, “e” do Código de Processo Penal (doc.2). 



    Malgrado o amparo da autoridade judiciária no dispositivo legal supracitado, fato é que o art. 492, I, “e” é natimorto, porquanto colide frontalmente com o que restou estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54. 



    Ao final, requer-se a procedência da Reclamação, para suspender a execução da pena. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Os parâmetros invocados são as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, todas julgadas no dia 7 de novembro de 2019. Naquele julgamento, por maioria, fiquei vencido no voto que então proferi e o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL alterou o entendimento jurisprudencial:



    O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019. 



    No julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 54, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 12.403/11, que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena:



    Art. 283 - Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.



    A presente reclamação, todavia, é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Isso porque, conforme enfatizado pela própria defesa, a sentença penal condenatória proferida em desfavor do reclamante decretou a imediata execução da pena com fundamento no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, cujo teor se transcreve: 



    Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:



    I – no caso de condenação:



    [...]



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. 



    Não há, portanto, qualquer ato violador do entendimento firmado no julgamento de mérito das ADCs 43, 44 e 54, pois a hipótese de prisão decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri não tem como parâmetro direto e imediato o art. 283 do CPP. O art. 492, I, e, do CPP, fruto da reforma promovida pelo pacote anticrime, não foi objeto da decisão proferida nas ADCs 43, 44 e 54, mas sim de recurso extraordinário com repercussão geral cujo julgamento ainda não foi finalizado (Rcl 53471/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 23/9/2022). 



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente